Tribunal: STF
Processo: RE 82359
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-03
Data de publicação: 1978-05-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
SUA INOCORRENCIA, DADO QUE O DIES A QUO DO PRAZO SE VERIFICOU COM O
CANCELAMENTO DAS TRANSCRIÇÕES- MOMENTO DE VIOLAÇÃO DO DIREITO
SUBJETIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CASO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 562.
HONORARIOS DE ADVOFGADO. FIXAÇÃO SEGUNDO CRITÉRIO LEGAL. INCIDENCIA,
POIS, DA SÚMULA 389. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.